Tribunal: TCU
Processo: 046.783/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contas ordinárias do exercício de 2011 da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE - Eletrobras - MME

Inteiro teor:
Acórdão 301/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em levantar o sobrestamento do presente processo para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, deixando-se de prosseguir com o julgamento das contas dos responsáveis Luiz Henrique de Freitas Schnor, Sandro Figueiredo de Oliveira, Sereno Chaise e Clovis Ilgenfritz da Silva; julgar regulares as contas dos responsáveis Valter Luiz Cardeal de Souza, Ricardo Spanier Homrich, Mauro Henrique Moreira Sousa, Cristian William de Sousa Cunha e Sidney do Lago Junior, membros do Conselho de Administração, Celina Maria de Macedo Brinckmann, Bruno Fabricio Ferreira da Rocha, Ildo Wilson Grudtner e Rosangela da Silva, membros do Conselho Fiscal, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) ; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 046.783/2012-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (XXX.470.021-XX) ; Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX) ; Clovis Ilgenfritz da Silva (XXX.495.480-XX) ; Eduardo Antonio Peters (XXX.611.130-XX) ; Ildo Wilson Grüdtner (XXX.801.169-XX) ; Luiz Henrique de Freitas Schnor (XXX.633.570-XX) ; Mauro Henrique Moreira Sousa (XXX.341.833-XX) ; Ricardo Spanier Homrich (XXX.899.260-XX) ; Rosângela da Silva (XXX.222.419-XX) ; Sandro Figueiredo de Oliveira (XXX.892.930-XX) ; Sereno Chaise (XXX.142.230-XX) ; Sidney do Lago Junior (XXX.393.819-XX) ; Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrosul. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) . 1.6. Representação legal: Tereza Rosa Jardim (70805/OAB-RS) , Luciana Dalbem da Silva Menezes (55556/OAB-RS) e outros, representando Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrosul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.